Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou prescrição e a alegação de violação à coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal diz respeito à (i) coisa julgada e (ii) prescrição do direito da entidade de previdência privada de exigir do assistido a recomposição da reserva matemática, decorrente da majoração do valor da aposentadoria com o reconhecimento de verbas remuneratórias pela Justiça do Trabalho.
III. Razões de decidir
3. Na sistemática do atual Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não comporta conhecimento a insurgência relacionada à existência de coisa julgada.
4. Como o ente de previdência privada pretende o pagamento da cota do assistido, a fim de recompor as reservas garantidoras do benefício previdenciário majorado por decisão judicial, o pagamento de reserva matemática adicional dá-se em parcela única, logo, o ato único de efeitos concretos, comissivo, não se protrai no tempo, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo do direito.
5. Na hipótese, o termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário, porquanto a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional decorre da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria.
6. A obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho para a aposentadoria complementar, em função da natureza da relação jurídica entre patrocinadores, participantes e assistidos, com base na regra da contrapartida e no princípio do mutualismo.
7. No caso, mesmo pelo viés subjetivo da teoria da actio nata, o ente de previdência privada tinha conhecimento da obrigação de exigir o custeio da reserva matemática adicional para a implementação do benefício majorado, à medida que participou da ação trabalhista na qual foi deferida a revisão do benefício. Contudo, seja porque não foi demonstrado fato extintivo do direito, seja pela interrupção do prazo mediante interpelação judicial, não há falar em prescrição da pretensão.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Coisa julgada. CPC, arts. 354, p. ú., 356, § 5o, 485, V, 1.009, § 1o, e 1.015.
Prescrição. CPC, art. 1.015, II; CC/1916, art. 178, § 10, II; CC/2002, arts. 206, § 3o, II, e 2.028.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Coisa julgada. AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020.
STJ. Prescrição. REsp 1.778.237/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/02/2019; REsp n. 2.083.953/PR, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/5/2024; REsp n. 1.624.273/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/5/2019.